Tribunal: TJES
Processo: 5021840-70.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021840-70.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FELIPE BERMOND GONCALVES

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021840-70.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A): FELIPE BERMOND GONCALVES

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. LETICIA NUNES BARRETO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO (CHS 2019). TÍTULO JUDICIAL QUE ASSEGURAVA PROMOÇÃO RETROATIVA E EFEITOS FINANCEIROS CONDICIONADOS À CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA RECURSAL VOLTADA À REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE CLASSIFICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIMITES OBJETIVOS DA IMPUGNAÇÃO EM SEDE EXECUTIVA (ART. 52, IX, DA LEI Nº 9.099/95 E ART. 525, § 1º, DO CPC). AUSÊNCIA DE CAUSA SUPERVENIENTE, EXCESSO DE EXECUÇÃO OU ERRO DE CÁLCULO COMPROVADOS. AFRONTA À COISA JULGADA E À EFICÁCIA PRECLUSIVA DO JULGADO (ARTS. 502, 507 E 508 DO CPC). CABIMENTO FORMAL DO RECURSO INOMINADO (ENUNCIADO 143 DO FONAJE) QUE NÃO SUPRE A FALTA DE ADEQUAÇÃO MATERIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME:

Cumprimento de sentença oriundo do processo nº 0018322-02.2020.8.08.0024, no qual o Estado do Espírito Santo foi condenado a assegurar ao exequente a inclusão no Curso de Habilitação de Sargento, com efeitos financeiros retroativos à data em que teria direito, caso aprovado. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo determinou o pagamento do valor apurado. O Estado interpôs Recurso Inominado alegando que o exequente não preencheu os requisitos classificatórios previstos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Verificar se, em fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública, é admissível a rediscussão do mérito do título executivo judicial, sob o argumento de não atendimento dos requisitos de classificação no certame, ou se a insurgência deve se limitar às hipóteses restritas do art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95 e do art. 525, § 1º, do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR:

O Recurso Inominado interposto em sede de cumprimento de sentença possui conteúdo estrito, admitindo apenas matérias relacionadas à nulidade de citação, excesso de execução, erro de cálculo ou causa superveniente impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação.
A pretensão recursal, ao sustentar que o exequente não alcançou pontuação suficiente para promoção, busca reabrir discussão acerca dos critérios e efeitos definidos no título judicial transitado em julgado, o que é vedado pela coisa julgada e pela eficácia preclusiva do julgado.
Inexistente demonstração de fato superveniente, excesso de execução ou erro aritmético específico, revela-se incabível o manejo do recurso, ainda que formalmente cabível nos termos do Enunciado nº 143 do FONAJE.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso não conhecido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
Em fase de cumprimento de sentença no microssistema dos Juizados da Fazenda Pública, é incabível a rediscussão do mérito do título executivo judicial; o Recurso Inominado deve restringir-se às hipóteses taxativas do art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95 e do art. 525, § 1º, do CPC, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 52, IX e art. 46;

CPC, arts. 502, 507, 508 e 525, §1º, §§4º-5º;

EC nº 113/2021, art. 3º;

PCA/CNJ nº 0003443-12.2025.2.00.0000.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO 52713778220208090050, Relator: RICARDO TEIXEIRA LEMOS, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 06/04/2022;

TJ-PR - RI: 00005485220208160018 Maringá 0000548-52.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 29/10/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/11/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença referente ao processo de n0018322-02.2020.8.08.0024, em que o Estado do Espírito Santo restou condenado a “inclusão de
WANDER MIRANDA PEREIRA NETO
no próximo Curso de Habilitação de Sargento, garantindo-lhe que, caso seja aprovado no novo certame (efetivamente promovido), fará jus à retroação dos efeitos da promoção desde a data que teria direito (CHS 2019) e que restou impedido de participar.”.

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o Estado sustenta impossibilidade de satisfação da execução, eis que o Exequente não preenche os requisitos legais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão executória e extinto o feito, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, para determinar que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO efetue
o pagamento do valor de
R$ 23.011,95 (vinte e três mil e onze reais e noventa e cinco centavos),
a ser atualizado até a data do pagamento, em favor da parte exequente.

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado contra a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que, embora tenha cumprido a obrigação de fazer determinada no título executivo — qual seja, a reanálise da classificação do Curso de Habilitação de Sargento (CHS 2019) com a exclusão de candidatos sem a inspeção de saúde adequada (PSASCT) —, o recorrido Felipe Bermond Gonçalves ainda assim não alcançou pontuação suficiente para figurar dentro das vagas ofertadas. A insurgência recursal argumenta que a promoção retroativa e o respectivo pagamento de R$ 23.011,95 são indevidos, pois a nova tabela classificatória demonstrou que o militar permaneceu na suplência (15ª em antiguidade e 4ª em merecimento), dependendo da criação de ao menos oito novas vagas para ser contemplado. Assim, o ente público defende que não houve rediscussão do mérito, mas a demonstração de que o exequente não preencheu os requisitos legais de classificação estabelecidos pela própria decisão judicial para fazer jus aos efeitos financeiros da promoção por preterição.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 14656792.

PROJETO DE VOTO

O Recurso Inominado interposto em fase de cumprimento de sentença possui conteúdo estrito, admitindo apenas insurgências voltadas a (i) falta ou nulidade de citação no processo de conhecimento quando este tramitou à revelia; (ii) manifesto excesso de execução; (iii) erro de cálculo; e (iv) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença, nos termos do art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95, in verbis:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

A par do microssistema dos Juizados, aplica-se subsidiariamente o
Código de Processo Civil (CPC)
, cujo art. 525, §1º, igualmente delimita as matérias de defesa na impugnação ao cumprimento de sentença (inexigibilidade do título; nulidade de citação; ilegitimidade; excesso de execução e vícios de cálculo; fatos supervenientes etc.), vedando a rediscussão do mérito já apreciado na fase de conhecimento. Some-se a isso os arts. 502, 507 e 508 do CPC, que consagram, respectivamente, a coisa julgada, a preclusão e a eficácia preclusiva do julgado, impedindo que alegações e defesas superadas sejam reabertas em sede executiva. Nota-se:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

No caso concreto, da análise dos autos depreende-se que o presente recurso foi manejado com o propósito de reabrir debate sobre matéria já examinada pelo juízo de piso e pelo Colegiado Recursal, com trânsito em julgado, o que excede os limites do direito de petição e revela caráter protelatório. Em fase executória, não é cabível revisitar razões de decidir que compõem o título judicial, mormente quando inexistente qualquer fato superveniente apto a impedir, modificar ou extinguir a obrigação, ou quando não demonstrados excesso de execução ou vício aritmético de molde a justificar a insurgência.

A jurisprudência nacional converge nesse sentido, reafirmando o cabimento formal do Recurso Inominado contra decisão que põe fim à impugnação/embargos (Enunciado 143 do FONAJE), sem que isso autorize a rediscussão do mérito do título, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO RECURSO INOMINADO. ENUNCIADO 143 FONAJE. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Inicialmente, nota-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente, a decisão impugnada (Ev. 53) não julgou embargos à execução, e sim impugnação ao cumprimento de sentença, apresentado no ev. 41. 3. Entretanto, aplica-se também, ao caso, o enunciado 143 do FONAJE (A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro ? Salvador/BA). [...] (TJ-GO 52713778220208090050, Relator: RICARDO TEIXEIRA LEMOS, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 06/04/2022).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESGATE DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÕES MATERIAL E MORAL FIXADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000548-52.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 29.10.2021). (TJ-PR - RI: 00005485220208160018 Maringá 0000548-52.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 29/10/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/11/2021).

Destarte,
mostra-se incabível
a pretensão recursal de
rediscutir o mérito
da sentença
na fase executória
, notadamente diante da
ausência
de demonstração de
causa superveniente
(impeditiva, modificativa ou extintiva),
excesso de execução
efetivo ou
erro de cálculo
específico e comprovado.
Preclusa
a matéria e
acobertado
o decisum pela
coisa julgada
,
impõe-se o não conhecimento
do presente Recurso Inominado por
falta de cabimento
, requisito intrínseco de admissibilidade, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
com fundamento no
art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95
,
NÃO CONHEÇO
do
Recurso Inominado
, por
ausência de cabimento em fase de cumprimento de sentença
,
mantendo-se
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (
art. 46 da Lei nº 9.099/95
).

Deixo de condenar em custas processuais, mas condeno em honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)